Tribunal: STJ
Processo: 0378639-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040113 - BA (2025/0378639-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAUAN WALTER RIBEIRO MOMCILOVICH (PRESO)
ADVOGADOS
: KATHARINE LOPES DA PAIXÃO - BA087532
DANIELA VITORIA DE ARAÚJO DOS SANTOS - BA074842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. H
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
ABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA 691/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, aplicando-se o disposto na
corpus
Súmula 691/STF.
2. O agravante encontra-se preso preventivamente desde 1o de setembro de 2025, pela
suposta prática do crime previsto no
§2o, I, do Código Penal (lesão corporal
art. 129,
grave). A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça da Bahia. O
habeas corpus
Desembargador relator reservou-se a apreciar o pedido de liminar após a prestação de
informações pela autoridade coatora.
3. O agravante alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação
concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, a inexistência dos requisitos do
do Código de Processo Penal e a incompatibilidade do regime semiaberto com a
art. 312
prisão preventiva. Requer a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação da
para conhecer do
, diante da alegação de constrangimento
Súmula 691/STF
habeas corpus
ilegal na decretação da prisão preventiva do agravante.
Documento eletrônico VDA52578834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d22673ae-6549-42b6-ae82-c977740ac820

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro

habeas corpus, sob pena de
supressão de instância.
6. No caso concreto, não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão,
sendo necessário resguardar a competência do Tribunal de Justiça para análise do mérito do
evitando-se a supressão de instância.
habeas corpus,
7. A ausência de argumentos novos e idôneos no agravo regimental reforça a manutenção
da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
A
veda o conhecimento de
Súmula 691/STF
habeas corpus contra decisão que

indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou

teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 740.703/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d22673ae-6549-42b6-ae82-c977740ac820

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040113 - BA (2025/0378639-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TAUAN WALTER RIBEIRO MOMCILOVICH (PRESO)
ADVOGADOS
: KATHARINE LOPES DA PAIXÃO - BA087532

DANIELA VITORIA DE ARAÚJO DOS SANTOS - BA074842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. H
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM.
ABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
SÚMULA 691/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, aplicando-se o disposto na
corpus
Súmula 691/STF.
2. O agravante encontra-se preso preventivamente desde 1o de setembro de 2025, pela
suposta prática do crime previsto no
§2o, I, do Código Penal (lesão corporal
art. 129,
grave). A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça da Bahia. O
habeas corpus
Desembargador relator reservou-se a apreciar o pedido de liminar após a prestação de
informações pela autoridade coatora.
3. O agravante alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação
concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, a inexistência dos requisitos do
do Código de Processo Penal e a incompatibilidade do regime semiaberto com a
art. 312
prisão preventiva. Requer a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA52150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:16
Código de Controle do Documento: f50b7b2e-49af-4758-bef8-22f3f1b3174c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação da
para conhecer do
, diante da alegação de constrangimento
Súmula 691/STF
habeas corpus
ilegal na decretação da prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não cabe
habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro

habeas corpus, sob pena de
supressão de instância.
6. No caso concreto, não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão,
sendo necessário resguardar a competência do Tribunal de Justiça para análise do mérito do
evitando-se a supressão de instância.
habeas corpus,
7. A ausência de argumentos novos e idôneos no agravo regimental reforça a manutenção
da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
A
veda o conhecimento de
Súmula 691/STF
habeas corpus contra decisão que

indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou

teratologia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 797.747/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 740.703/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TAUAN WALTER RIBEIRO
MOMCILOVICH, em face de decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
Documento eletrônico VDA52150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:16
Código de Controle do Documento: f50b7b2e-49af-4758-bef8-22f3f1b3174c

Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente
desde 1o de setembro de 2025, após conversão da prisão em flagrante em preventiva
pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §2o, I, do Código Penal (lesão
corporal grave),
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça da
habeas corpus
Bahia (HC 8053210-38.2025.8.05.0000), no qual reservou-se a apreciar o pedido de
liminar após serem prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, conforme
fls. 16-19.
Sustenta o agravante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a
decisão que decretou a prisão preventiva e julgou ser insuficiente as medidas
cautelares, não apontou quais os riscos concretos que o mesmo causaria em liberdade, ou
ainda quais indícios concreto de que este poderia voltar a cometer novos crimes, bem como
deixou de mencionar concretamente a insuficiência das medidas cautelares no caso.
Além disso, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no
do CPP e que o regime semiaberto é incompatível com a
art. 312
aplicação a prisão preventiva.
Por fim, alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas positivadas no
do CPP.
art. 319
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA52150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:16
Código de Controle do Documento: f50b7b2e-49af-4758-bef8-22f3f1b3174c

Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que reservou-se a
apreciar o pedido de liminar após serem prestadas as devidas informações pela autoridade
coatora, conforme fls. 16-19.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.

Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer
flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF.
Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na
origem.
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no caso,
ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem, deve incidir
writ
o teor da
segundo a qual:
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
habeas corpus
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o
habeas corpus
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n. 797.747/RJ, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

"ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão
impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela
mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do
Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de
instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em
DJe de
" (AgRg no HC n.
02/08/2022,
10/08/2022)
913.339/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
18/12/2024)

Documento eletrônico VDA52150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:16
Código de Controle do Documento: f50b7b2e-49af-4758-bef8-22f3f1b3174c

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
.
4/12/2024,
9/12/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:16
Código de Controle do Documento: f50b7b2e-49af-4758-bef8-22f3f1b3174c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.113 / BA
Número Registro: 2025/0378639-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80022397120258050219 80532103820258050000 860932025
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KATHARINE LOPES DA PAIXAO
ADVOGADOS : KATHARINE LOPES DA PAIXÃO - BA087532
DANIELA VITORIA DE ARAÚJO DOS SANTOS - BA074842
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: TAUAN WALTER RIBEIRO MOMCILOVICH (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAUAN WALTER RIBEIRO MOMCILOVICH (PRESO)
ADVOGADOS : KATHARINE LOPES DA PAIXÃO - BA087532
Documento eletrônico VDA52502694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:42
Código de Controle do Documento: 1cb3a8e5-34be-43b8-b630-b6b15865a231

DANIELA VITORIA DE ARAÚJO DOS SANTOS - BA074842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:42
Código de Controle do Documento: 1cb3a8e5-34be-43b8-b630-b6b15865a231